Tribunal: STJ
Processo: 0123779-27.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1085860 - MA(2026/0123779-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NILTON MARQUES DA SILVA DUTRA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA - MA003334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS
CORPUS.
REVISÃO
CRIMINAL.
ATO
DE
DESEMBARGADOR. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado pela
prática do delito previsto no artigo 217-A, combinado com o artigo 71, ambos do Código
Penal, ao argumento de incompetência daquela Corte Superior para apreciar writ
manejado contra ato de desembargador que não conheceu de revisão criminal proposta
na origem.
2. Fato relevante. Após condenação criminal na origem, a defesa ajuizou revisão criminal
perante Tribunal de Justiça estadual, a qual não foi conhecida, restando julgado
prejudicado agravo regimental interposto contra decisão que indeferira liminar. No
habeas corpus, postulou-se a cassação do acórdão da revisão criminal, com determinação
de julgamento do mérito revisional à luz de prova nova, subsidiariamente a absolvição
direta com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e,
sucessivamente, a anulação da dosimetria da pena.
3. No agravo regimental, buscou-se a reforma da decisão que não conheceu do habeas
corpus, com o reconhecimento da adequação da via eleita e da inexistência de reiteração
de pedido, a fim de determinar o processamento do mérito da segunda revisão criminal
pelo Tribunal de Justiça estadual ou, subsidiariamente, a concessão da ordem para
absolvição do agravante ou redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56970082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 5239c7bb-d58b-4bf2-ae66-a48eb7f5d262

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Superior Tribunal de Justiça detém
competência, à luz do artigo 105, inciso I, alínea “c”, e inciso II, da Constituição Federal,
para apreciar habeas corpus impetrado contra ato de desembargador que não conheceu de
e (ii)
revisão criminal proposta na origem;
saber se é possível o conhecimento de agravo
regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reproduzir as razões de mérito deduzidas na impetração, em face do
enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência, nos termos do artigo 105,
inciso I, alínea “c”, e inciso II, da Constituição Federal, para analisar habeas corpus
impetrado diretamente contra ato de desembargador que não conheceu de revisão
criminal, sem o exaurimento da instância ordinária.
6. A Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça impõe o não conhecimento de agravo
regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
sendo insuficiente a mera reprodução das teses de mérito anteriormente apresentadas no
habeas corpus.
7. No caso concreto, a defesa não enfrentou os motivos técnicos do indeferimento
liminar do writ, limitando-se a reiterar os argumentos de mérito, razão pela qual se
configura a incidência do enunciado sumular e se impõe o não conhecimento do agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar habeas corpus
impetrado contra ato de desembargador que não conheceu de revisão criminal proposta
na origem, sem o prévio exaurimento da instância ordinária, nos termos do artigo 105,
inciso I, alínea “c”, e inciso II, da Constituição Federal.
2. O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se à repetição das razões de mérito da impetração, não deve ser
conhecido, em observância à Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
I, “c”, e II;
.
CF/1988, art. 105,
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados fora de citações
transcritas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 5239c7bb-d58b-4bf2-ae66-a48eb7f5d262

AgRg no HABEAS CORPUS No 1085860 - MA(2026/0123779-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NILTON MARQUES DA SILVA DUTRA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA - MA003334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS
CORPUS.
REVISÃO
CRIMINAL.
ATO
DE
DESEMBARGADOR. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado pela
prática do delito previsto no artigo 217-A, combinado com o artigo 71, ambos do Código
Penal, ao argumento de incompetência daquela Corte Superior para apreciar writ
manejado contra ato de desembargador que não conheceu de revisão criminal proposta
na origem.
2. Fato relevante. Após condenação criminal na origem, a defesa ajuizou revisão criminal
perante Tribunal de Justiça estadual, a qual não foi conhecida, restando julgado
prejudicado agravo regimental interposto contra decisão que indeferira liminar. No
habeas corpus, postulou-se a cassação do acórdão da revisão criminal, com determinação
de julgamento do mérito revisional à luz de prova nova, subsidiariamente a absolvição
direta com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e,
sucessivamente, a anulação da dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA56629384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:23
Código de Controle do Documento: ade14b68-5963-495c-ae50-8419583a27bd

3. No agravo regimental, buscou-se a reforma da decisão que não conheceu do habeas
corpus, com o reconhecimento da adequação da via eleita e da inexistência de reiteração
de pedido, a fim de determinar o processamento do mérito da segunda revisão criminal
pelo Tribunal de Justiça estadual ou, subsidiariamente, a concessão da ordem para
absolvição do agravante ou redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Superior Tribunal de Justiça detém
competência, à luz do artigo 105, inciso I, alínea “c”, e inciso II, da Constituição Federal,
para apreciar habeas corpus impetrado contra ato de desembargador que não conheceu de
e (ii)
revisão criminal proposta na origem;
saber se é possível o conhecimento de agravo
regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reproduzir as razões de mérito deduzidas na impetração, em face do
enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência, nos termos do artigo 105,
inciso I, alínea “c”, e inciso II, da Constituição Federal, para analisar habeas corpus
impetrado diretamente contra ato de desembargador que não conheceu de revisão
criminal, sem o exaurimento da instância ordinária.
6. A Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça impõe o não conhecimento de agravo
regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
sendo insuficiente a mera reprodução das teses de mérito anteriormente apresentadas no
habeas corpus.
7. No caso concreto, a defesa não enfrentou os motivos técnicos do indeferimento
liminar do writ, limitando-se a reiterar os argumentos de mérito, razão pela qual se
configura a incidência do enunciado sumular e se impõe o não conhecimento do agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar habeas corpus
impetrado contra ato de desembargador que não conheceu de revisão criminal proposta
na origem, sem o prévio exaurimento da instância ordinária, nos termos do artigo 105,
inciso I, alínea “c”, e inciso II, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA56629384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:23
Código de Controle do Documento: ade14b68-5963-495c-ae50-8419583a27bd

2. O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se à repetição das razões de mérito da impetração, não deve ser
conhecido, em observância à Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
I, “c”, e II;
.
CF/1988, art. 105,
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados fora de citações
transcritas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 444-450) interposto por NILTON
MARQUES DA SILVA DUTRA em face de decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
(fls. 438-439).
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1a
Vara da Comarca de Zé Doca, na ação penal n. 0000531-87.2013.8.10.0063, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
artigo 217-A, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal (fls. 8).
A defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, a qual não foi conhecida, tendo sido julgado prejudicado o agravo regimental
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar (fls. 8-11).
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem para cassar o
acórdão proferido na revisão criminal, com o reconhecimento da ilegalidade da
inadmissão e a determinação de julgamento do mérito revisional à luz de prova nova;
subsidiariamente, requereu-se a absolvição direta do paciente com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e, sucessivamente, a anulação da
dosimetria da pena, com redimensionamento ao mínimo legal (fls. 3-6).
No agravo regimental (fls. 444-450), busca-se a reforma da decisão agravada,
a fim de afastar o não conhecimento do
, com o reconhecimento da
habeas corpus
inexistência de reiteração de pedido e da adequação da via eleita, determinando-se o
processamento e o julgamento do mérito da segunda revisão criminal pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão; subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem para
absolver o agravante, diante de prova nova judicializada, ou, de forma autônoma, o
reconhecimento de nulidade na dosimetria da pena, com o seu redimensionamento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56629384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:23
Código de Controle do Documento: ade14b68-5963-495c-ae50-8419583a27bd

O agravo não merece conhecimento.
Conforme consignado na decisão agravada (fls. 438-439), o
foi
habeas corpus
indeferido liminarmente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 105, inciso I, alínea “c”, e inciso II, da Constituição Federal, não detém
competência para analisar
impetrado contra ato de desembargador que
habeas corpus
não conheceu de revisão criminal proposta na origem.
A esse respeito, cito o seguinte julgado:
[...]
5. A competência do STJ para examinar habeas corpus, na
forma do
I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão
art. 105,
judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na
exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com
manifestação do órgão colegiado. Precedentes do STJ.
In casu, pende de julgamento, no segundo grau de jurisdição,
agravo regimental interposto pela defesa contra a decisão monocrática
superveniente.
6. Ainda que, em situações excepcionais este Tribunal
Superior admita o afastamento do óbice da necessidade de prévio
exaurimento das instâncias ordinárias, revela-se inviável a concessão de
habeas corpus de ofício, se o julgado de segundo grau atacado não se
manifesta sobre o mérito da controvérsia, salientando, inclusive, que o
pedido defensivo não chegou a ser submetido à prévia apreciação do
Juízo de Execução.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
819.693/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
)
15/5/2023.
Na hipótese, os fundamentos da decisão agravada não foram objeto de
impugnação no agravo regimental (fls. 444-450). A defesa limitou-se a reiterar as teses
de mérito deduzidas no habeas corpus.
A Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é inviável o
agravo regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, devendo o recurso enfrentar os motivos técnicos do indeferimento. É
insuficiente a mera repetição de argumentos de mérito, como ocorreu no caso, em que a
parte agravante apenas reproduziu as razões apresentadas na impetração.
Assim, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido.
Com essas considerações, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56629384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:23
Código de Controle do Documento: ade14b68-5963-495c-ae50-8419583a27bd

Documento eletrônico VDA56629384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:23
Código de Controle do Documento: ade14b68-5963-495c-ae50-8419583a27bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.085.860 / MA
Número Registro: 2026/0123779-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005318720138100063
082240113620258100000
50000269320228100063
5318720138100063
82240113620258100000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA - MA003334
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: NILTON MARQUES DA SILVA DUTRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NILTON MARQUES DA SILVA DUTRA (PRESO)
ADVOGADO : RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA - MA003334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA56936484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: ba255992-8aec-47e5-ac98-685996bb2fef

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: ba255992-8aec-47e5-ac98-685996bb2fef